Tribunal: TJES
Processo: 5003821-61.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003821-61.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MACHADO DE MOURA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EXTRATO DEMONSTRANDO USO DO SERVIÇO. ADESÃO DO AUTOR AO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso do autor pugnando pela reforma da sentença, de maneira a reconhecer a responsabilidade pelas aplicações financeiras automáticas sem sua autorização, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a existência de regularidade de aplicações financeiras automáticas.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, provada a regularidade da contração. importâncias ali constantes foram retiradas por ação do próprio autor/recorrente. Sentença deve ser mantida pelos seus fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Compulsando os autos, é possível verificar que restou comprovado pelo banco réu a regularidade dos serviços contratados (ID 16466506 e 16466507). 2. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

________

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50262207420228080035, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003821-61.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MANOEL MACHADO MOURA

RECORRIDA: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. TIAGO FÁVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EXTRATO DEMONSTRANDO USO DO SERVIÇO. ADESÃO DO AUTOR AO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso do autor pugnando pela reforma da sentença, de maneira a reconhecer a responsabilidade pelas aplicações financeiras automáticas sem sua autorização, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a existência de regularidade de aplicações financeiras automáticas.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso foi desprovido, provada a regularidade da contração. importâncias ali constantes foram retiradas por ação do próprio autor/recorrente. Sentença deve ser mantida pelos seus fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Compulsando os autos, é possível verificar que restou comprovado pelo banco réu a regularidade dos serviços contratados (ID 16466506 e 16466507). 2. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

________

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50262207420228080035, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata constatou em seu saldo do benefício, aplicações financeiras automáticas, no qual não autorizou, desconhecendo sua origem.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor/recorrente pugna pela reforma da sentença, de maneira a reconhecer a responsabilidade pelas aplicações financeiras automáticas sem sua autorização, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O banco apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 e o recebo apenas no seu efeito devolutivo.

Sustenta o recorrido pelo não cumprimento do princípio da dialeticidade. O princípio da Dialeticidade exige que o recurso
impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, demonstrando o porquê de a sentença estar errada.

Assim, verifico que o recorrente observou o referido princípio, requerendo reforma da sentença, e impugnando os seus termos.

Entretanto, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que

Anoto que os extratos juntados pela parte Demandada (
ID 71391683
) mostram claramente o funcionamento (regular) dos serviços a partir do depósito do benefício previdenciário (PGTO INSS 01326551431), aplicação automática dos valores (APL APLIC AUT MAIS), resgate automático quando necessário (RES APLIC AUT MAIS) e pagamento de rendimentos (REND PAGO APLIC AUT MAIS).

As rubricas em vermelho (SAQUE 24H 535254483, SAQUE 24H 572414456 e SAQUE 24H 856678987) denotam que as importâncias ali constantes foram retiradas por ação do próprio Requerente, não tendo ligação para com a Ré.

Resumidamente: o extrato detalhado confirma que o serviço funciona sem impedir o acesso aos recursos, sendo os valores automaticamente resgatados para atender às movimentações.

Por reputar mais do que suficientemente demonstrada a livre, consciente e espontânea adesão da parte autora ao contrato
sub
examine, juntado a estes autos sob o arquivo de
ID 71391682
, tenho que a pretensão da parte Autora não merece acolhimento.

Compulsando os autos, é possível verificar que restou comprovado pelo banco réu a regularidade dos serviços contratados (ID 16466506 e 16466507).

Assim, mantenho a sentença ora impugnada pelos seus fundamentos, em consonância com
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal e com o entendimento desde Tribunal:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PRÁTICAS ABUSIVAS E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO DO CONSUMIDOR . O AUTOR É CORRENTISTA DO BANCO REQUERIDO. O AUTOR ALEGA QUE O REQUERIDO LHE ENVIOU UM CARTÃO DE CRÉDITO SEM SUA PRÉVIA SOLICITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRATA-SE DE CARTÃO DE DÉBITO ATINENTE À CONTA CORRENTE MANTIDA ENTRE AS PARTES .
NÃO SE VISLUMBRA CONDUTA ABUSIVA DO BANCO.
CARTÃO QUE NÃO DETÉM FUNÇÃO DE CRÉDITO. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA SÚMULA 532 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA . VERBAS SUSPENSAS EM RAZÃO DO EXPOSTO NO ART. 98 DO CPC.(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50262207420228080035, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art.
55
da Lei nº
9.099
/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)